Tribunal: TJDFT
Processo: 0735158-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735158-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de execução proposta em face de RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisas CNIB, SUSEP, DIMOF, DECRED e DIMOB e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões (ID 63187059), o agravante sustenta que: 1) “o indeferimento dos pedidos, inviabiliza o prosseguimento da execução e, consequentemente, a satisfação do crédito do exequente, violando o princípio da efetividade da execução”; 2) o art. 797 do Código de Processo Civil garante ao exequente o direito de utilizar todos os meios legais disponíveis para obter a satisfação de seu crédito e a negativa de realização de diligencias fere esse direito; 3) o SISBAJUD, apesar de sua abrangência, pode não cobrir todos os ativos do devedor, especialmente considerando a existência de diversos sistemas que podem oferecer informações adicionais relevantes, como o DIMOF, DECRED e DIMOB. Requer, ao final, o deferimento do efeito suspensivo para evitar que os autos sejam encaminhados ao arquivo provisório. No mérito, o provimento do recurso para que sejam deferidas as pesquisas requeridas pelo exequente. Preparo comprovado (ID 63187060/63187061). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porque ausente o perigo de dano. O agravante alega risco ao resultado útil do processo, haja vista que, caso não seja determinada a suspensão do processo originário, os autos retornarão ao arquivo provisório para fins de contagem da prescrição. Apesar de alegar perigo de dano, eventual determinação dos autos ao arquivo provisório, a princípio, não implica risco iminente de extinção do processo que justifique a suspensão do processo na origem como pretende o agravante. A alegação genérica de risco potencial do dano não é suficiente para que seja deferido o efeito suspensivo, sobretudo porque o agravante/exequente sequer alegou indícios de alteração patrimonial do executado. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos originários. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator